Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701836-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOE MICHEL SOUSA DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Ribamar Nunes dos Santos, representado por seu filho, Joe Michel Sousa dos Santos. Alegou que foi diagnosticado com embolia pulmonar e pugnou pela concessão de liminar para que se determine sua internação em UTI de hospital público ou particular, caso não haja vagas nos nosocômios distritais. A liminar foi deferida (ID 13932473). A autoridade coatora informou que o impetrante foi internado em UTI, mas já havia recebido alta (ID. 14415927). O Distrito Federal pugnou pela extinção do processo sem julgamento do mérito, por perda de objeto (ID 14509130). O impetrante foi instado a esclarecer seu interesse no prosseguimento do feito (ID 16506565). Apesar de intimado por seu advogado e pessoalmente, não se manifestou (ID 21366126). Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, pugnando pela extinção do feito (ID 22792461). Verifica-se, assim, a perda superveniente do objeto, pois o impetrante já submetido a tratamento em UTI e teve alta médica, motivo pelo qual denego a segurança e extingo o processo sem resolução de mérito (Lei 12.016/09 6o § 5o c/c RITJDFT 87 XIII). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator